Tribunal: TJSP
Processo: 1000295-77.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais - Associação de Aposentados – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Não cabimento - Inexistência de relação contratual entre as partes – Descontos efetuados no benefício previdenciário da autora indevidamente – Devolução em dobro – Art. 42 do CDC - Dano moral configurado - Indenização corretamente arbitrada em R$ 5.000,00 –

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais - Associação de Aposentados – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Não cabimento - Inexistência de relação contratual entre as partes – Descontos efetuados no benefício previdenciário da autora indevidamente – Devolução em dobro – Art. 42 do CDC - Dano moral configurado - Indenização corretamente arbitrada em R$ 5.000,00 – Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara - Sentença mantida – Recurso improvido.